Tribunal: TJMT
Processo: 1031402-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031402-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TANIA CRISTINA BRUGNAGO ARAUJO - CPF: 737.932.131-53 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), LORIVAL HERMES DE ARAUJO - CPF: 460.807.591-87 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1031402-44.2021.8.11.0041

APELANTE: TANIA CRISTINA BRUGNAGO ARAUJO E OUTRO

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACÃO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES: DESERÇÃO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
PREJUDICIAIS DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUPOSTA
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.931/04 -
REJEIÇÃO – MÉRITO –
ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
TABELA PRICE – VALIDADE –
ENCARGOS DE MORA – JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS, MULTA DE 2% - LEGALIDADE – INADIMPLEMENTO – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – MULTA DE 2% SOBRE A TOTALIDADE DO DÉBITO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em recurso deserto por falta de juntada da guia de preparo, se foi deferida a assistência judiciária gratuita aos embargantes/apelantes.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

Consoante entendimento do STJ,
“a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)
."

(STJ - REsp 1291575 / PR – Recurso Repetitivo - TEMA 576).

No caso, como a Cédula de Crédito Bancário em discussão veio acompanhada do
“Relatório de Extrato de Cliente”
, no qual resta
especificado de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução, ou seja, preenchendo os requisitos estabelecidos no artigo 28, da Lei no 10.931/2004, descabe falar em inscontitucionalidade desta e tampouco ausência de liquidez, certeza e inexigibilidade do citado título.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

A incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva

Correta a aplicação dos encargos de anormalidade do contrato dos

juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% sobre a totalidade do débito inadimplido.

O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, não implicando violação à disposição contida no art. 52, §2o do Código de Defesa do Consumidor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TANIA CRISTINA BRUGNAGO ARAÚJO e LORIVAL HERMES DE ARAÚJO
, contra a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
interpostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACÃO,
isentando os
embargantes do pagamento das custas processuais, uma vez que são beneficiários da justiça gratuita.

Preliminarmente, arguem os apelantes que:
a
) houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório e,
b
) a nulidade da execução por ausência de título extrajudicial – inconstitucionalidade da Lei no 10.931/2004.

No mérito, reeditando os termos da inicial, sustentam a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, capitalização de juros, multa sobre o total devido e pretende a substituição da tabela
price
pelo método Gauss.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, seu direito à restituição do indébito e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

Nas contrarrazões (ID no 125112185),

apelada inicialmente alega que o recurso é deserto, porquanto não houve o recolhimento do preparo; que os apelantes não atacaram os fundamentos da sentença (dialeticidade), pelo que não merece ser conhecido o recurso; defende a ausência de requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária aos apelantes. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Em suas contrarrazões, arguiu a apelada a impossibilidade de conhecimento do apelo, sustentando estar configurada, no caso, a deserção do recurso, uma vez que não foi recolhido o preparo e defende a ausência de requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária aos apelantes.

No entanto, sem razão a apelada.

Isso porque, basta uma simples análise dos autos, em especial da decisão constante do ID 125112169 - pág. 1 para constatar que o Juízo
a quo
concedeu a assistência judiciária gratuita aos embargantes/apelantes, sendo, portanto, desnecessário o recolhimento do preparo recursal.

Por sua vez, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária aos embargantes/apelantes, visto que, não obstante alegue a embargada/apelada a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova que possa macular as declarações constantes dos IDs 125112151 e 1251121.

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu também a apelada/embargada que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que suas razões são as mesmas da petição inicial apresentada pelos embargantes/apelantes e, portanto, não trazem nenhum fato novo.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, o simples fato de os apelantes terem se utilizado dos argumentos de sua petição inicial para interpor o recurso de apelação, não é motivo para o seu não conhecimento, porquanto presentes, em linhas gerais, os requisitos do artigo 1.010 do CPC/15 (art.514, CPC/73).

Aliás, nesse sentido nos esclarece Theotonio Negrão,
in verbis
:

“Não obsta o conhecimento da apelação o fato de o recorrente reiterar os argumentos anteriormente articulados quando da contestação, uma vez que presentes, em linhas gerais, os requisitos insertos no art. 514 do CPC. (RSTJ 142/233)”

[...]

“O fato de a parte reiterar no recurso fundamentos da
petição inicial
, por si só, não é motivo para o não conhecimento da apelação. A reprodução se justifica na medida que eles não foram acolhidos pela sentença, o que demonstra seu interesse em reafirmá-los na segunda instância” (RJM 200/142: AP 1.0701.10.041301-5/001)

“
No mesmo sentido, quanto às outras peças dos autos,
desde que pertinente a invocação: RT 680/166, RJTJESP 63/140, 107/210, 120/254, maioria, JTA 102/67, 114/400” –
(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47a ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 922).

Ainda:

“A reprodução na apelação das razões articuladas na defesa não acarreta a inadmissibilidade do recurso, especialmente quando as alegações são suficientes à demonstração do interesse da parte pela reforma da sentença”

(STJ-4a., REsp 512.969, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 14/06/2005, v.u).

Destarte, se a peça recursal é clara e demonstra nítido interesse na reforma da sentença, não há razão para seu não conhecimento.

Rejeito
pois, a preliminar suscitada.-

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiram os embargantes/apelantes que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que pretendiam produzir, além dos documentos juntados com a inicial, prova pericial para o esclarecimento dos fatos alegados e esta não lhes foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

Todavia, razão não lhes assiste.

Isso porque, versa a espécie sobre ação de Embargos à Execução e revisional lastreada na Cédula de Crédito Bancário no 341725, conforme cópia no ID no 125112153, cujo pedido restringe-se ao débito oriundo desse documento.

Logo, não se faz necessária a realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelo apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“[...] Tratando-se de matéria de direito, relativa à legalidade ou não dos encargos estabelecidos na escritura pública de confissão de dívida, que depende apenas da interpretação de normas legais, comportando o julgamento antecipado, a realização de perícia contábil se mostra absolutamente desnecessária. ”

(TJMT – 4a Câmara Cível, RAC. no 3161/2007, Capital, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 23/06/2008)

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito
, pois, a prejudicial suscitada.-

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA EXECUÇÃO POR FALTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No entender dos apelantes,

a Cédula de Crédito Bancário não constitui título hábil a embasar o ajuizamento da ação de execução, uma vez que a lei que a criou, qual seja,
10.931/2004
padece de inconstitucionalidade formal.

No entanto, a prejudicial não propera.

Isto porque, de se destacar que a discussão acerca da inconstitucionadade da Lei no 10.931/2 há muito já se encontra superada, porquanto a matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.291.575/PR, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (art. 543-C, CPC/73) (
Tema 575
), concluindo que:
“[...] A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial”,
restando o acordão assim ementado
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES. [...]

4. Consoante entendimento do STJ, "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013).

4.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, "excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada" (AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019).

Incidência da Sumula 83/STJ.

5. A Segunda Seção do STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que, após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, quando expressamente pactuada, assim considerada a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Precedentes.

6. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que as instituições financeiras não estão submetidas à Lei de Usura, não obstante as instâncias ordinárias possam identificar a abusividade dos juros remuneratórios, à luz do caso concreto. Precedentes.

6.1 O Tribunal de origem, à luz dos elementos de prova constantes dos autos, concluiu pela ausência de abusividade dos juros remuneratórios. A revisão deste entendimento ensejaria o revolvimento do contrato e do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inviável na sede do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes.

7. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1968780/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 21/03/2022)

Ainda:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Cédula de crédito Bancário.
Discussão acerca da força executiva da cédula de crédito bancária está superada
.
Entendimento do TEMA 576 dos recursos repetitivos (REsp 1.291.575/PR). Não há que se falar em inconstitucionalidade formal da Lei 10.931/04
. Título que veio acompanhado de demonstrativo claro de débito, que lhe confere certeza e liquidez. Decisão mantida. Recurso não provido.”

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2247703-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2020; Data de Registro: 07/12/2020)

No caso, como a Cédula de Crédito Bancário no 341.725 veio acompanhada do
“Relatório de Extrato de Cliente”
de ID no 125112153, no qual resta
especificado de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução, ou seja, preenchendo os requisitos estabelecidos no artigo 28, da Lei no 10.931/2004, não há falar-se em inscontitucionalidade desta e tampouco ausência de liquidez, certeza e inexigibilidade do citado título.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI No 10.931/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Segundo entendimento consolidado no STJ, no julgamento do REsp Repetitivo no 1.291.575/PR (Tema 576), "o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei no 10.931/2004)". Assim, como no caso dos autos a Cédula de Crédito bancário juntada pelo credor não veio acompanhada de demonstrativo sobre os valores utilizados pelo cliente, especialmente a evolução do valor e seus encargos, bem como todas as exigências previstas no art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei no 10.931/2004, tem-se que o referido título não pode alicerçar processo de Execução.”

(TJMS. Apelação Cível n. 0826291-93.2020.8.12.0001,

Campo Grande,

4a Câmara Cível, Relator (a):

Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 13/12/2021, p:

15/12/2021)

Destarte,

rejeito
a prejudicial suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACÃO
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial no 1017662-19.2021.8.11.0041
em face dos executados
TANIA CRISTINA BRUGNAGO ARAÚJO e LORIVAL HERMES DE ARAÚJO,
visando o recebimento da importância de R$ 30.892,87, oriunda da
Cédula de Crédito Bancário
– CCB No 341.725
(ID no 125112153), firmada entre as partes em 29/06/2020, com as seguintes especificações.

a) valor do crédito: R$ 26.938,02, para pagamento em 66 parcelas de R$727,09.

b) taxa de juros remuneratórios: 1,80% ao mês, capitalizados mensalmente.

c) sistema de amotização: Tabela Price.

d) encargos de inadimplência:
a) juros moratórios de 1% ao mês, b) juros remuneratórios contratados, e b) multa de 2%.

Em sede de embargos, a

parte embargante sustentou:
a) a nulidade da execução por ausência de título extrajudicial; b) sustentou

a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, capitalização de juros, multa sobre o total devido e pretende a substituição da tabela
price
pelo método Gauss; a incidência dos juros de mora a partir da citação.

No mais,
discorreu as regras do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de inversão do ônus d aprova e, ao final p
ugnou pela procedência dos embargos.

Após a apresentação de impugnação pela embargada (ID no 125112173)
, sobreveio a sentença ora recorrida.

Inconformados, recorreram os embargantes,, nos termos relatados.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Neste particular, de se pontuar que as cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, razão pela qual, nos termos da Súmula 297 do STJ, aplicável à hipótese as regras do Código de Defssa do Consumidor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COOPERATIVA AGRÍCOLA. EQUIPARAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297/STJ. [...]

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp 1361406/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019)

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso Paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na

Cédula de Crédito Bancário
– CCB No 341.725
(ID no 125112153), firmada em 29/06/2020, a taxa de juros foi pactuada em
1,80% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de junho de 2020, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
2,46% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade, pelo que escorreita a sentença que julgou improcedente a lide.

Portanto, neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Da capitalização dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
“CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ENCARGOS FINANCEIROS E DAS TARIFAS”
do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato foi firmado em 29/06/2020, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
neste item.

Da substituição da tabela
price
pelo método Gauss

No mesmo sentido quanto
ao
pleito de substituição da tabela
price
pela
método Gaus.

Isto porque, de acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato, e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, em relação à substituição da Tabela
Price
para o Método Gauss, impende destacar que a aplicação da Tabela
Price
, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros. ”

(Contratos de Crédito Bancário. 7a ed. 2007, p.173).

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela
Price
, por si só, não capitaliza os juros.

Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“[...] Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...]
.”
(STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Portanto, não resta dúvida de que a incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
TABELA PRICE – LICITUDE DE SUA PREVISÃO
– ENCARGOS MORATÓRIOS MANTIDOS - TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO NO CONTRATO– ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - TEMA 958 STJ - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - IOF– IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - .DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] “No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. [...]”.
(TJMT – RAC No 1005570-92.2018.8.11.0015, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 29/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDIDO E EMISSÃO DE BOLETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Desde a MP no 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional no 32, é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ. (Ap, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 15/07/2014)

“[...] Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).”

(TJMT – RAC No 1019993-13.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, publicado no DJE 10/12/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.
A adoção da tabela price para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade”.

(TJMT – RAC No 0001539-63.2012.8.11.0045, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, publicado no DJE 09/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - INTERESSE DE AGIR PARCIAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - LEGALIDADE - TABELA PRICE - LICITUDE - SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...] - Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). -
A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.
- Quando a cobrança é respaldada em contrato, a restituição dos valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples. ”
(TJ-MG - AC: 10444120011085002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/07/2016, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2016).

Portanto, escorreito o
decisum
também neste item.

Dos encargos moratórios.

Como já mencionado, na Clausula 11a da Cédula de Crédito Bancário em discussão, para o caso de
“[...] inadimplência, descumprimento de obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação [...]”
(Sic. ID no 125112153), restaram pactuados os seguintes encargos:
a
) juros remuneratórios contratados (1,80% ao mês), juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (cláusula 11a – Da Inadimplência).

Neste particular, desnecessárias maiores considerações, porquanto se encontram de acordo com a legislação aplicável ao caso, qual seja:

Juros de mora
no percentual de 1% ao mês, de acordo com o
artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.

Multa contratual
no percentual de 2%, consoante os termos do artigo 52, §1o, Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, de se destacar que
não há qualquer ilegalidade na incidência da multa de 2% sobre a totalidade do débito inadimplido, uma vez que com o inadimplemento dos embargantes/apelantes, ocorreu o vencimento antecipado da totalidade da

dívida (parcelas vincendas), ou seja, a rescisão do contrato e, portanto, não há falar em aplicação da multa somente sobre as parcelas vencidas como pretendem os embargantes/apelantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – INADIMPLEMENTO – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – RESCISÃO CONTRATUAL

MULTA – INCIDÊNCIA – DÍVIDA LÍQUIDA, POSITIVA E COM TERMO CERTO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARYIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA.

Aplica-se a multa de 2% sobre o total do débito se, ante o inadimplemento

da compradora, ocorreu o vencimento antecipado da dívida e a rescisão do contrato [...].”

(TJDF – RAC No 0055067-58.2012.8.07.0001 – 4a TURMA CÍVEL – REL. DES. SÉRGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA, JULGADO EM 15/06/2016).

“APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISIONAL DE CONTRATO E BUSCA E APREENSÃO. 1.Preliminar de não recebimento do apelo afastada. Inaplicabilidade do artigo 518, §1o, do CPC, no caso concreto, na medida em que nem todas as questões abordadas na sentença estão sumuladas. Precedentes. 2.Possibilidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado na época da contratação, nos moldes do julgamento do REsp no1.061.530 do STJ, representativo da controvérsia (art. 543-C, com a redação da Lei 11.672/2008), e da Súmula 296 do STJ. Abusividade dos encargos caracterizada, no caso concreto. Porém, não mais cabe a pretendida limitação dos juros em 12% a.a., porque revogada a previsão constitucional. E a Lei de Usura foi revogada pelo Código Civil de 2002. 3.Admitida a capitalização mensal dos juros, uma vez pactuada sua aplicação e em se tratando de contrato firmado posteriormente à vigência da MP no 1.963-17/2000. REsp no 973.827 do STJ. 4.Comissão de permanência. Autorizada sua incidência, pois expressamente avençada, desde que cobrada isoladamente e que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. REsp no 1.058.114. Súmula 472 do STJ. 5.Encargos moratórios. Enquanto não recalculado o débito pelos novos parâmetros definidos judicialmente e não constituída nova situação de inadimplemento, ficam suspensos os encargos moratórios.
5.1.Multa. Prevendo o contrato o vencimento antecipado da dívida e não havendo insurgência quanto a esta disposição (sendo vedada a revisão de ofício), a multa moratória de 2% incide sobre a totalidade do débito.
5.2.Juros moratórios. Fixados em 1% ao mês no contrato, sendo despicienda a discussão. 6.Busca e apreensão. Definidos como abusivos os encargos da normalidade (juros remuneratórios), resta descaracterizada a mora da parte mutuária, não estando o bem alienado sujeito à busca e apreensão. Precedentes do STJ. Improcedência. Apelo provido em parte.”

(TJRS - Apelação Cível, No 70060713021, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em: 27-11-2014)

Portanto, escorreita a sentença também neste item.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em 10% do valor atualizado da causa em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que os embargantes/apelantes são beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022